Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, possam se manifestar acerca dos Declaratórios de ID 41761731 e 41837368. Brasília, 09 de dezembro de 2022. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator